Tribunal: TJMT
Processo: 1032431-55.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1032431-55.2021.8.11.0001
ORIGEM: VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO DETRAN/MT
RECORRIDO: ELOISA HELENA PACHECO LESSA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA TARDIA. ART. 134 DO CTB. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para homologar o reconhecimento da inexigibilidade da CDA no 2018847368, cancelar o respectivo protesto e condenar solidariamente o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a comunicação de venda realizada, ainda que fora do prazo legal, afasta a responsabilidade da antiga proprietária por débitos tributários posteriores; (ii) estabelecer se a inscrição indevida em dívida ativa e o protesto do débito configuram dano moral indenizável e se o valor fixado comporta redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, uma vez realizada a comunicação de venda ao Detran, o antigo proprietário não responde pelos débitos posteriores.
4. A autora comprova a alienação do veículo em 04/07/2007, o preenchimento e reconhecimento de firma no CRV e a efetiva comunicação da venda ao DETRAN/MT em 02/02/2010.
5. Os débitos de IPVA inscritos na CDA no 2018847368 referem-se aos exercícios de 2017 e 2018, portanto posteriores à comunicação da venda, o que afasta a responsabilidade da alienante.
6. A inscrição indevida em dívida ativa e o protesto configuram dano moral presumido (in re ipsa), pois atingem a honra objetiva e o crédito da pessoa, ultrapassando mero aborrecimento.
7. O valor fixado na sentença (R$ 4.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com os parâmetros jurisprudenciais adotados para casos semelhantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A comunicação de venda do veículo ao Detran exime o antigo proprietário de qualquer responsabilidade por débitos gerados posteriormente, nos termos do artigo 134 do CTB. 2. A inscrição indevida em dívida ativa por erro da Administração Pública enseja reparação por danos morais, configurando responsabilidade objetiva do ente público."
__________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134; CF/1988, art. 37, §6o; CPC/2015, art. 373, II.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032431-55.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), CARLOS ANTONIO FRANCO & CIA LTDA - CNPJ: 07.646.697/0001-11 (APELANTE), ELOISA HELENA PACHECO LESSA - CPF: 395.646.576-87 (APELADO), MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK - CPF: 034.405.471-32 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DE CAMPOS BARROS - CPF: 024.941.111-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026